Tribunal: TJBA
Processo: 8060478-46.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8060478-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE Advogado(s): JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS AGRAVADO: ANAMELIA COUTINHO SERVICOS MEDICOS LTDA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL FIRMADO ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. TEORIA FINALISTA MITIGADA. EMPRESA DE CUNHO FAMILIAR. CONTRATAÇÃO EM BENEFÍCIO DE MEMBROS DA FAMÍLIA. VULNERABILIDADE CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. SÚMULA 608 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 – Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador que, nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em face de ANAMÉLIA COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA, declinou da competência para uma das Varas de Relações de Consumo da Capital, por reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 – A controvérsia consiste em definir se o contrato de plano de saúde coletivo empresarial celebrado entre pessoas jurídicas, nas circunstâncias do caso concreto, caracteriza relação de consumo apta a justificar a competência do juízo especializado em Direito do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 – O art. 2º do Código de Defesa do Consumidor admite a figura do consumidor pessoa jurídica quando esta adquire ou utiliza serviço como destinatária final. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento da teoria finalista mitigada, permitindo a incidência do CDC quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional. 4 – No caso concreto, embora formalmente empresarial, o contrato foi celebrado por empresa de cunho familiar, contemplando apenas três beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar, não se destinando à cobertura de empregados ou à consecução direta da atividade econômica da pessoa jurídica. 5 – Evidencia-se, assim, que a contratação visou à proteção da saúde dos membros da família vinculada à empresa, revelando situação de vulnerabilidade frente à operadora do plano de saúde, circunstância que autoriza a aplicação das normas consumeristas, em consonância com a Súmula 608 do STJ. 6 – Reconhecida a natureza consumerista da relação jurídica, mostra-se correta a declinação de competência para uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador. IV. DISPOSITIVO 7 – Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a decisão agravada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8060478-46.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante, SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, e como Agravada, ANAMÉLIA COUTINHO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.